Tribunal: TJPA
Processo: 0810641-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810641-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES COM.E INDUSTRIA LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810641-52.2020.814.0000

EMBARGANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDÚSTRIA LTDA-ME

EMBARGADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: ACÓRDAO ID 54646474

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO TERIA MANTIDO O ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DECISUM DE 1ª GRAU – INOCORRÊNCIA –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ LEVANTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, a fim de manter na íntegra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que a decisão proferida pelo juízo de origem, que, por sua vez, reconheceu o excesso de execução, encontrava-se em conformidade com os elementos constantes dos autos.

2.

Nova alegação de manutenção de erro material perpetrado pelo juízo de piso. Descabimento. Necessidade de observância dos juros sobre o valor de base, nos moldes em que foram fixados na sentença exequenda.

3.

Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME
e Embargados
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
e do V. Acórdão ID Nº.
54646474.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810641-52.2020.814.0000

EMBARGANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDÚSTRIA LTDA-ME

EMBARGADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: ACÓRDAO ID 54646474

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDÚSTRIA LTDA-ME
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5796532), em face de
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
e do V. Acórdão ID Nº.
54646474
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO TERIA MANTIDO ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DECISUM DE 1ª GRAU – INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SER EXPERIMENTADO PELO ORA EMBARGANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

Sustenta o embargante que merecem ser revistos e corrigidos por esta Turma Julgadora, tanto o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, que manteve a decisão agravada, quanto o Acórdão lançado em sede de Embargos de Declaração que manteve a mencionada decisão, diante da configuração reiterada de erro material nos referidos acórdãos, quando, dessa vez, firmou-se o entendimento de que os juros capitalizados sobre o valor exequendo exigidos no Cumprimento de Sentença, teriam sido majorados para 1,5% (um e meio por cento) ao mês.

Afirma que, à época do ajuizamento do Cumprimento de Sentença, procedeu a aplicação dos juros tão somente no percentual 0,5%

(meio por cento) ao mês, sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), no período compreendido entre 08/09/1997 à 10/01/2003, e após esse período, aplicou juros na base de 1% (um por cento) a.m., até a data do Cumprimento de Sentença, não havendo majoração ou cumulação de juros sobrepostos com a capitalização dos valores da condenação.

Aduz ter sido convalidado e mantido o excesso de execução infectado de erro aritmético na decisão agravada, como também no v. acórdão do Agravo de Instrumento, como v. acórdão dos Embargos de Declaração opostos, trazendo mácula de erro material para todas as decisões, o que as torna passíveis de correção, com o escopo de não avalizar as ilegalidades denunciadas, pugnando, assim, pela aplicação de efeitos modificativos ao julgado.

Em sede de contrarrazões o ora embargado pugna pela manutenção do julgado atacado (ID 6005738) e pela aplicação da multa por litigância de má fé.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, a fim de manter na íntegra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, entendendo que a decisão proferida pelo juízo de origem, que, por sua vez, reconheceu o excesso de execução, encontrava-se em conformidade com os elementos constantes dos autos.

Insurge-se o embargante contra o Acordão, aduzindo, em síntese, que o mesmo teria mantido, novamente, erro material cometido pelo magistrado de origem, ou seja, de que os juros capitalizados sobre o valor exequendo, exigidos no Cumprimento de Sentença, teriam sido majorados para 1,5% (um e meio por cento) ao mês.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, não verifico qualquer erro material a ser sanado, no entanto, para fins de esclarecimentos, faz-se mister a transcrição de parte da decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de espancar eventuais dúvidas:

(...) Os cálculos apresentados pelo então Exequente tomaram por base período de 08/09/1997 a 10/01/2003 com juros de 0,5% e de 11/01/2003 a 01/01/2020 com juros de 1%.

Insurgiu-se o Executado quanto ao fato de que o valor utilizado como base de cálculo e fixado na sentença (R$ 235.352,38) já estar devidamente atualizado até 28/02/2004, e que, em relação aos juros moratórios, o Exequente teria se utilizado como base de cálculo da soma de R$ 466.393,24, a qual já continha em sua composição os juros moratórios de período anterior (0,5% a.m. de 08/09/1997 até 10/01/2003), sendo que sobre este valor deveria ser acrescida apenas a correção monetária.

Examinando detidamente os cálculos apresentados pelas partes,
verifico parcial pertinência na impugnação do Executado.
(...)

No entanto, de acordo com a irresignação do Embargado, também percebo ter ocorrido
indevida capitalização de juros moratórios
, calculando-se juros sobre juros de 0,5% de 08/09/1997 a 10/01/2003 resultando na quantia de R$ 466.393,24, a qual também contabilizou juros de 1% pelo período de 11/01/2003 a 01/01/2020 (..) (grifos nossos.

Pelo que se denota dos trechos acima transcritos, o magistrado de piso, tal como esta magistrada, entendeu que houve aplicação indevida de juros sobre juros, em que pese a expressão “capitalização” tenha sido empregada de forma inapropriada, uma vez que,
quando se fala em “juros capitalizados”, associa-se a presença destes tão somente nos contratos de financiamento bancário, o que, no caso em comento, restou afastada, tanto na perícia complementar, como na sentença executada.

Desta forma, em nenhum momento concordou-se com a tese arguida pela parte adversa, qual seja, de que o montante de R$ 235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), fixado na sentença dos autos de origem, já estaria “capitalizado” com juros de mora.

Aliás, o que restou bem delineado, repise-se, em que pese o equívoco do termo “capitalização”, é que o ora embargante incorreu em excesso de execução quando tomou por base o valor de R$ 466.393,24 (quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) para acrescentar juros de mora de 1% (um por cento), quando na verdade deveria ter tido como parâmetro para tal incidência de 1% (um por cento), além de correção (esta tão somente em relação ao segundo período: 11/01/2003 a 01/01/2020), o valor base da condenação, qual seja: R$ 235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) posto que sobre este incidiu tão somente correção, tal como estabelecido no laudo pericial complementar (ID 3888554, págs. 16 e segs).

Ora, caso fosse permitida a incidência de juros e correção sobre o valor de R$ 466.393,24 (quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), por certo, se incorreria em juros sobre juros, uma vez que o embargante chegou a tal valor da seguinte forma: considerando o valor base da sentença (R$ 235.352,38), que, repito, só está acrescido de correção até a data do Laudo Pericial acima transcrito, ou seja: 28/02/2004, e aplicando juros de 0,5%

(meio por cento) no período de 08/09/97 a 10/01/2003, antes da vigência do CC, tal como consta da inicial do Agravo de Instrumento (ID 3888528, pág. 3 e 4)

Desse modo, se mostra cristalino que não se trata de capitalização de juros no segundo período (11/01/2003 a 01/01/2020), mas de juros sobre juros, haja vista que, como já exaustivamente demonstrado alhures, o valor correto a ser considerado quanto a incidência de 1% (um por cento) de juros de mora e correção, é o valor base de R$ 235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) que está livre da imposição de juros, de sorte que, a correção em relação ao último período se dá como consectário lógico da condenação.

No mais, ressalte-se que o juízo de piso não se curvou inteiramente as arguições postas pela parte adversa, deixando explicito que os cálculos de ambos apresentavam inconsistências, razão pela qual deveriam ser reapresentados, abrindo prazo para as devidas impugnações, em observância aos corolários constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da multa por litigância de má- fé formulado pelo embargado em sede de contrarrazões, importante destacar que
para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que o embargante não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pelo embargante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de quaisquer vícios capazes de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 29/09/2021